Tribunal: TJSP
Processo: 1011119-70.2016.8.26.0004
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Contrato submetido ao código de defesa do consumidor. Abusividade da cláusula que prevê a restituição de valores somente ao término da obra ou de forma parcelada. Restituição imediata e integral em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcial, caso tenha sido o comprador quem deu

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Contrato submetido ao código de defesa do consumidor. Abusividade da cláusula que prevê a restituição de valores somente ao término da obra ou de forma parcelada. Restituição imediata e integral em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcial, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento (tema 577). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento firmado no E. STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000295548
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1011119-70.2016.8.26.0004/50001, da Comarca de Santana
de Parnaíba, em que são agravantes NOVA ALDEIA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS
LTDA
e
CIPASA
DESENVOLVIMENTO
URBANO
S/A,
são
agravados
PAULO
GUSTAVO TENORIO DO AMARAL e ANDRESSA MACHADO DE PAULA
DO AMARAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 28 de abril de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1011119-70.2016.8.26.0004/50001 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1011119-70.2016.8.26.0004/50001
COMARCA: SANTANA DE PARNAÍBA (1a VARA JUDICIAL)
AGRAVANTES: NOVA ALDEIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA E CIPASA DESENVOLVIMENTO URBANO S/A
AGRAVADOS: PAULO GUSTAVO TENORIO DO AMARAL E ANDRESSA
MACHADO DE PAULA DO AMARAL
VOTO No 31.867
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RESOLUÇÃO DE
CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
Contrato submetido ao código de defesa do
consumidor. Abusividade da cláusula que prevê a
restituição de valores somente ao término da
obra ou de forma parcelada. Restituição imediata
e integral em caso de culpa exclusiva do
promitente vendedor/construtor, ou parcial, caso
tenha sido o comprador quem deu causa ao
desfazimento
(tema
577).
Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do
entendimento firmado no E. STJ em julgamento
repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por
NOVA ALDEIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E OUTRA
contra decisão que, em demanda de rescisão contratual
c/c devolução de quantias pagas, negou seguimento a
recurso especial, pois o V. Acórdão recorrido observou
a orientação estabelecida no E. Superior Tribunal de
Justiça no Recurso Especial no 1.300.418/SC, julgado
sob o regime dos recursos repetitivos. Alegam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1011119-70.2016.8.26.0004/50001 - Voto no
3
inaplicabilidade do precedente repetitivo, por existir
cláusula
de
alienação
fiduciária
no
contrato
entabulado entre as partes, de modo a incidir o
disposto na Lei no 9.514/97. Apontam que não deram
causa à rescisão contratual, de modo a possibilitar a
retenção de valores.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o
recorrente
demonstrar
que,
por
ausência
de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o V.
Acórdão objeto do inconformismo especial e o paradigma
apontado na decisão recorrida é evidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1011119-70.2016.8.26.0004/50001 - Voto no
4
Com efeito, julgado o Recurso Especial no
1.300.418/SC, sob o regime dos recursos repetitivos, o
E. Superior Tribunal de Justiça decidiu que, nos
contratos
submetidos
ao
Código
de
Defesa
do
Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que
determina a restituição dos valores devidos somente ao
término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de
resolução de contrato de promessa de compra e venda de
imóvel, por culpa de quaisquer contratantes. Em tais
avenças, deve ocorrer a imediata restituição das
parcelas
pagas
pelo
promitente
comprador

integralmente,
em
caso
de
culpa
exclusiva
do
promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso
tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.
Confira-se a fls. 481/482.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 431/436) está em perfeita sintonia com a
orientação
superior,
ao
concluir
pela
culpa
da
vendedora pelo desfazimento do negócio.
Destaca-se trecho do julgado: “Não obsta
a resolução do contrato por inadimplemento o fato de
estar regido pela Lei n. 9.514/1997, uma vez que a
mora, no caso, é da vendedora e da interveniente
credoras fiduciárias, e a pretensão de resolução foi
deduzida
antes
da
consolidação
da
propriedade
resolúvel do imóvel. Consoante o disposto na Súmula n.
543 do STJ, aplicável à espécie: 'na hipótese de
resolução de contrato de promessa de compra e venda de
imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1011119-70.2016.8.26.0004/50001 - Voto no
5
deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas
pelo promitente comprador - integralmente, em caso de
culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou
parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu
causa ao desfazimento' (Súmula 543, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado
em26/08/2015,
DJe
31/08/2015).Devem
ser
restituídas integralmente as importâncias pagas, como
determinado,
inclusive
IPTU,
tendo
em
vista
a
abusividade de sua cobrança antes da disponibilização
efetiva do imóvel, o que não ocorre antes da expedição
do TVO” (fls. 435).
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.
De resto, com relação à alegada aplicação
da Lei no 9.514/97, inviável o seguimento do reclamo,
uma vez que as razões recursais, também neste aspecto,
buscam a prevalência de tese já rejeitada no
julgamento do paradigma repetitivo supramencionado.
Neste sentido, o E. STJ fixou entendimento de que, na
hipótese de descumprimento contratual por parte da
vendedora, as consequências devem ser regidas pelo
Código de Defesa do Consumidor e, portanto, submetem-
se ao regramento estabelecido pelo tema 577. Confiram-
se os seguintes precedentes: REsp no 1.800.700/SP,
Rel. Min. Raúl Araújo, DJe de 1.4.2019; AREsp no
1.432.046/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe de
21.3.2019; AgInt no AREsp no 1.402.727/SP, Rel. Min.
Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 15.3.2019; REsp no
1.711.175/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1011119-70.2016.8.26.0004/50001 - Voto no
6
DJe de 15.2.2019; REsp no 1.767.251/SP, Rel. Min.
Antônio Carlos Ferreira, DJe de 30.10.2018; e REsp no
1.710.516/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de
2.4.2018.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO